Tribunal: TJES
Processo: 0005524-71.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005524-71.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDITO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ASSALTO EM SERVIÇO. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em que pese o apelante pleiteie a responsabilização objetiva dos apelados pelos danos ocasionados em razão de assalto enquanto estava em serviço, observa-se que
“
A pretensão indenizatória do servidor público que sofre acidente de trabalho em decorrência de assalto à mão armada enquanto desempenhava as funções deve ser analisada sob a ótica subjetiva, porque não é dado ao Estado o dever de responsabilizar-se, universalmente, por todas as ações criminosas praticadas”.
(TJES, Apelação Cível: 0028967-29.2015.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3
a
Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/05/2019).

2. No caso dos autos, não restou comprovada conduta dolosa ou culposa pelos apelados, bem como não foi adequadamente demonstrado o nexo causal entre os danos alegados e o evento narrado.

3. Assim,
“Não havendo prova de que o Estado agiu com culpa no específico caso dos autos, bem como que a ação ilícita sofrida pela servidora poderia ocorrer com qualquer pessoa que estivesse no local e hora do ocorrido[...]não há que se falar em responsabilização do Estado”
(TJES, Apelação Cível: 0028967-29.2015.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3
a
Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/05/2019).

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 16281871) proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível de São Mateus nos autos da ação ordinária ajuizada por Benedito Alves dos Santos em desfavor do Município de São Mateus e da COOPBAC – Cooperativa dos Produtores Agropecuários de Bacia do Cricaré, na qual o Magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. Por fim, condenou o apelante em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos no artigo 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) é objetiva a responsabilidade dos apelados pelos danos que lhe foram ocasionados em razão de assalto enquanto estava em serviço; (b) a administração pública deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes do acidente de trabalho; (c) restou caracterizado o nexo causal entre a lesão e a omissão da municipalidade em oferecer a segurança necessária no ambiente de trabalho; (d) é solidária a responsabilidade entre o ente federado e o ente cooperado, para qual o apelante foi cedido a época; (e) o laudo médico acostado aos autos comprova as severas limitações que o acometeram em razão do acidente de trabalho, enquanto os apelados não se desincubiram do ônus probatório que lhes era devido.

Contrarrazões no Id. 16281879, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A pretensão recursal cinge-se em verificar a responsabilidade dos apelados pelos danos narrados pelo apelante, decorrentes de assalto que ocorreu enquanto estava em serviço, no dia 01/01/2014, uma vez que lançou-se do carro dos assaltantes em movimento e sofreu disparos de arma de fogo.

De plano, constato que as preliminares suscitadas pelos apelados (Id. 16281879 e Id. 16281880), quais sejam, incompetência absoluta do juízo, ilegitimidade passiva e prescrição foram devidamente enfrentadas na decisão de fls. 155 a 156, publicada no dia 06/06/2022, de modo que sobreveio o trânsito em julgado, motivo pelo qual deixo de conhecê-las.

Pois bem.

O apelante narra que é funcionário do município de São Mateus desde o ano de 2009 e foi cedido temporariamente para o segundo apelado (COOPBAC – Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia de Cricaré), trabalhando das 19h às 05h como operador de balança, enquanto foi surpreendido pela ação de dois criminosos que o colocaram dentro de um carro e, ao lançar-se para fora e ser alvejado, sofreu
“coxartrose avançada bilateral”
dentre outras sequelas (laudo de fl. 16).

Embora o apelante tenha feito jus ao auxílio-doença de 17/01/2014 a 31/07/2019, afirma que ainda sofre com sequelas gravíssimas em decorrência do evento narrado e encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades habituais, de modo que requer o reconhecimento da responsabilidade dos apelados pelo evento narrado, com a consequente indenização de ordem moral e material (englobando pensão mensal).

A despeito dos argumentos do apelante, notadamente quanto à responsabilidade objetiva dos apelados, consigno que
“
A pretensão indenizatória do servidor público que sofre acidente de trabalho em decorrência de assalto à mão armada enquanto desempenhava as funções deve ser analisada sob a ótica subjetiva, porque não é dado ao Estado o dever de responsabilizar-se, universalmente, por todas as ações criminosas praticadas”.
(TJES, Apelação Cível: 0028967-29.2015.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3
a
Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/05/2019).

No caso dos autos, não restou comprovada conduta dolosa ou culposa pelos apelados, bem como não foi adequadamente demonstrado o nexo causal entre os danos alegados e o evento narrado, ainda considerando que o laudo médico prevê
“[...] paciente com quadro de coxartrose avançada bilateral,
por provável doença de perthes na infância,
sofreu também agressão em região sub trocanteriana do fêmur esquerdo [...]”
(fl. 16).

Assim, amolda-se à presente demanda o entendimento de que
“Não havendo prova de que o Estado agiu com culpa no específico caso dos autos, bem como que a ação ilícita sofrida pela servidora poderia ocorrer com qualquer pessoa que estivesse no local e hora do ocorrido, porque o assalto não se deu pelo desempenho das funções, mas em razão da oportunidade vislumbrada pelos meliantes, não há que se falar em responsabilização do Estado”
(TJES, Apelação Cível: 0028967-29.2015.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3
a
Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/05/2019).

Conforme a jurisprudência pátria, adequando-se às peculiaridades da presente demanda,
“o
roubo com emprego de arma de fogo praticado contra o autor nas imediações do SAAE, no momento em que trocava de turno com outro colega de trabalho, é causa estranha às atividades desenvolvidas pela autarquia e às funções desempenhadas pelo servidor, o que resulta na necessária aplicação da excludente de responsabilidade civil, denominada "fato de terceiro", a afastar o dever de indenizar da autarquia na espécie”
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.425896-8/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2024, publicação da súmula em 18/12/2024).

Assim, pelo conjunto dos autos, não há como dissentir da sentença carreada, visto que não há elementos hábeis a ensejar a responsabilização dos apelados pelos danos narrados na exordial.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento,
majorando os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de
exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.